Tribunal: TCU
Processo: 018.684/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Mendes Damasceno, ex-prefeito do município de Igarapé do Meio/MA, em face do Acórdão 4.393/2024-TCU-1a Câmara, que apreciou Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 4393/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade de citação, tornando insubsistente o Acórdão 4393/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o retorno dos autos ao relator a quo para a adoção das providências cabíveis; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.